Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-50.2016.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO(S):
EDIVALDO SILVA DA COSTA

Número do Protocolo: 127461/2017
Data de Julgamento: 24-06-2020

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM RAZÃO DO EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL DA CUSTÓDIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IRRELEVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL DO CÁRCERE ANTE À FICHA CRIMINAL DO INDIVÍDUO – DESCABIMENTO – INEGÁVEL EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA POR CULPA DO JUDICIÁRIO – FALHA NA CITAÇÃO – PASSADO CRIMINAL QUE NÃO PERMITE, POR SI SÓ, A MANUTENÇÃO DO DECRETO SEGREGATÓRIO POR DEMASIADO TEMPO – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto o indivíduo possa ostentar passado criminal, estando em debate prisão sem pena, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas, por excessivo lapso temporal – decorrente de falha do próprio poder judiciário, que o manteve preso por cerca de nove meses, sem providenciar sua citação –, apenas por suposições de que, acaso solto, o agente pode voltar a delinquir.

RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO(S):
EDIVALDO SILVA DA COSTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
Egrégia Câmara:
O Ministério Público estadual não se conformando com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que revogou a prisão preventiva do acusado Edivado Silva da Costa, nos autos da ação penal n. 1272-50.2016.811.0078 (código 91955), interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando o restabelecimento da segregação cautelar.
Aduz em suas razões recursais (fls. 57-60) que o recorrido foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, e, após, a prisão foi convertida em preventiva.
Assevera que a denúncia foi recebida em 22.7.2016, ocasião em que fora determinada a citação do acusado para apresentar resposta à acusação.
Acrescenta que no decorrer do tramite processual o magistrado a quo revogou a custódia cautelar, por entender que a medida segregatória perdurava por excessivo lapso temporal.
O parquet entende que a prisão cautelar deve ser restabelecida porquanto “a contagem de prazo não pode ficar restrita a mera análise aritmética” de modo que “sustentar que o processo deve obedecer a prazos rígidos, estritos, não compraz à realidade nacional, uma vez que a análise quanto ao excesso de prazo deve pautar-se pelo estudo do caso concreto”.
Ademais, registra que a medida extrema é necessária para garantir a ordem pública, haja vista que o recorrido ostenta inúmeros antecedentes criminais, inclusive responde pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, o que confirma sua periculosidade, e, em liberdade, encontrará estímulos para prosseguir praticando ilícitos.
Com essas considerações, em síntese, pede que seja redecretada a prisão preventiva do recorrido, prequestionando a matéria ao fim.
Nas contrarrazões recursais (fls. 65-66), a defesa rebate os argumentos ministeriais, e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.
No Juízo de retratação (fl. 80-verso), a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.
Pela Procuradoria-Geral de Justiça, a Dr. Julieta do Nascimento manifesta-se às fls. 208-209, pelo desprovimento do recurso ministerial, aduzindo que embora se fazem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, é inegável a comprovação do excesso de prazo para a formação da culpa.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme o relatado, o Ministério Público estadual maneja o presente Recurso em Sentido Estrito, visando o restabelecimento da prisão cautelar em desfavor de Edivado Silva da Costa.
O recurso é cabível e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí o conheço.
Todavia, a pretensão ministerial não comporta amparo.
Ao que consta dos autos, o recorrido foi preso preventivamente, bem como denunciado pela suposta prática do ilícito capitulado no artigo 155, § 1º, do Código Penal, pois, segundo narrado na inicial acusatória, por volta das 4h30min do dia 4.7.2016, na residência localizada na rua José Lazarin, quadra 09, no município de Sapezal, consciente e dolosamente, subtraiu para si, durante o período de repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta, cor rosa e branca, pertencente à vítima Jucinei Miranda Sena.
No entanto, no decorrer do tramite processual, o magistrado singular revogou a prisão preventiva de Edivado Silva da Costa, nos seguintes termos:
“O réu está preso desde 04/07/2016, foi determinada a citação do réu em 22/07/2016, sendo que a decisão não foi cumprida até a presente data.
É sabido que o processo criminal não possui prazos peremptórios para conclusão. Entretanto, deve-se levar em consideração o princípio da razoável duração do processo, bem como o entendimento da Corte Suprema de que o constrangimento ilegal é caracterizado quando houver demora na conclusão da instrução criminal por desídia do órgão judicial, demora exclusiva da atuação da parte acusadora, ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88.
(...)
No presente caso verifica-se situação de desídia imputada ao órgão jurisdicional, tendo em vista que até a presente data não houve a citação do réu por falha na Secretaria Judiciária desta Comarca, que, conforme certidão acostada aos autos nesta data, não cadastrou no Auto de Prisão em Flagrante a prisão do acusado.
Diante do exposto, pelo evidente excesso de prazo transcorrido entre a data da prisão e a efetiva citação do acusado, REVOGO a prisão preventiva de EDIVALDO SILVA DA COSTA.
Contudo, a fim de se evitar a prática de nova infração penal, em nos termos do art. 282 c/c art. 319 do CPP, aplico as seguintes medidas cautelares à prisão:
1 - Comparecimento a todos os atos do processo, bem como informar e manter endereço atualizado;
2 - Proibição de se ausentar da Comarca de residência por mais de 08 dias sem autorização judicial.
SIRVA a presente como ALVARÁ DE SOLTURA em favor de EDIVALDO SILVA DA COSTA, salvo se por outro motivo estiver preso.
Expeça-se, ainda, carta precatória para citação do acusado, a qual deverá ser realizada quando do cumprimento do alvará de soltura ora determinado.
Remeta-se cópia dos autos para a Diretoria do Foro a fim de averiguar eventual falta disciplinar no que se refere a desídia no cumprimento dos atos processuais, juntando-se os documentos no procedimento já instaurado com a mesma finalidade.”
Embora não seja possível e nem recomendado que se proceda, nesta fase, a análise aprofundada dos fatos de molde a interferir na própria conclusão do mérito da causa penal – até mesmo para que a decisão não venha a retratar uma antecipação de julgamento –, isto não implica dizer que o acusado tenha que aguardar por excessivo lapso temporal encarcerado, sem previsão para a prolação de sentença.
No caso, como bem explicitou o juiz a quo, o recorrido foi preso em 4.7.2016 e até o dia 12.4.2017 – quando fora revogada sua prisão – ele nem sequer havia sido citado para responder à acusação.
É inegável e indiscutível o excesso de prazo da custódia porquanto o acusado permaneceu encarcerado por cerca de nove meses, por culpa exclusiva de erro do judiciário – frise-se, por um delito de furto.
Conquanto possa se dizer que ele possua extensa ficha criminal, entendo que, a não ser no aspecto puramente genérico da alegada “reiteração criminosa”, ainda assim não se justifica mantê-lo preso por quase um ano, como dito, pela prática do crime de furto.
Com efeito, para infligir o cárcere antecipado, a mais infamante e aflitiva das medidas existentes no ordenamento jurídico, o Estado-Juiz tem o dever inafastável de informar ao cidadão apenado os exatos motivos – tanto jurídicos quanto fáticos – pelos quais o faz, sob pena de recair na inaceitável antecipação de pena, verdadeira afronta ao princípio constitucional da não-culpabilidade.
Sobre a ilegalidade da decretação da prisão preventiva, lastreada apenas na reiteração delitiva, a Corte Superior também tem se manifestado nos seguintes termos:
“(...) 3. Revela-se com fundamentação inidônea o acórdão que determina a imediata expedição de ordem de prisão em desfavor do recorrido, lastreando-se, tão somente, na reiteração delitiva pretérita, sem a indicação de qualquer fato posterior ao início da ação penal que objetivamente indique a imprescindibilidade da medida, já que ele permaneceu solto durante toda a instrução criminal, sem notícia de que tenha criado obstáculos à persecução criminal ou que tenha voltado a delinquir. 4. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. De ofício, confirmo a liminar deferida e concedo ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal.” (STJ - HC 227118/SP – HC 2011/0291565-0 – Quinta Turma – Relator: Campos Marques – Des. convocado do TJ/PR – Julgado em 21.2.2013).
Sob esse prisma, revela-se desnecessária a decretação de nova custódia cautelar, precipuamente se levarmos em consideração que o recorrido foi solto pelo Juízo de origem em abril de 2017 e, ao menos pela documentação encartada aos autos, não há nenhuma informação de que ele tenha cometido outro ilícito ou causado qualquer embaraço à instrução criminal.
Não se pode olvidar que está em debate a prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas por suposições de que acaso solto o agente pode voltar a delinquir.
Se de fato o recorrido for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa, daí porque a liberdade é a regra e a prisão exceção.
Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao presente recurso em sentido estrito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DR. ABEL BALBINO GUIMARAES, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º Vogal) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO - RELATOR